Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CHAGAS PEREIRA - CPF: 733.980.802-78 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), PAULO CHAGAS PEREIRA - CPF: 733.980.802-78 (APELANTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO NA PISTA DE RODOVIA PEDAGIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por condutor que teve pneu de seu veículo danificado após colidir com objeto deixado na pista da rodovia BR-364, sob concessão da empresa ré. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade da concessionária e fixou indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária é objetivamente responsável pelos danos causados por objeto deixado na pista de rodovia sob sua administração; e (ii) se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, considerados os riscos impostos à integridade física e à dignidade do usuário da via
.

III. Razões de decidir

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da má conservação da via, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, não sendo suficiente, para afastar a responsabilidade, a alegação genérica de rondas periódicas.

O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal e a nota fiscal da troca do pneu são elementos probatórios idôneos para comprovar o dano e o nexo de causalidade.

Demonstrado que o autor conduzia o veículo com a sua família, teve que dispor de tempo e gastos para efetuar os reparos no automóvel, somado ao risco à integridade física e a utilização do veículo como meio de subsistência, verifica-se que a falha na prestação de serviço ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, autorizando a fixação de indenização por dano moral.

O valor arbitrado a título de dano moral foi majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados a usuários por objetos deixados na pista, quando demonstrada falha na prestação do serviço.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o risco à integridade física e a utilização do veículo como meio de subsistência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1014122-32.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pela Concessionária Rota do Oeste S.A. e por Paulo Chagas Pereira, visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral, proposta por Paulo Chagas Pereira em desfavor da referida Concessionária, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais) a título de danos materiais, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, com juros de mora a partir da citação e atualização monetária desde o arbitramento. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

A
Concessionária Rota do Oeste S.A.
requer a reforma integral da sentença, sustentando o cumprimento do dever de vistoria e a ausência de prova do objeto supostamente existente na pista.

Segue sustentando, a inexistência de nexo causal entre a conduta da requerida e o dano; bem como a ocorrência de caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro, haja vista que o objeto com o qual o Recorrido alega ter colidido foi abandonado na pista por outro veículo que trafegava na via, configurando, assim, culpa exclusiva de terceiro.

Aduz a indevida condenação em danos morais, por inexistência de abalo relevante.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer seja o valor reduzido para montante condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, o
autor Paulo Chagas Pereira
se insurge pugnando pela majoração da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00
, sustentando a gravidade do risco a que foi exposto, a relevância do dano e a necessidade de fixação em valor condizente com os parâmetros jurisprudenciais.

As partes apresentaram contrarrazões, Paulo Chagas no id.

294659452 e a Concessionária no id. 305785887, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Paulo Chagas Pereira, em face de Concessionária Rota do Oeste S.A.

Extrai-se da exordial, que o autor alegou ser proprietário do veículo VW/VOYAGE 1.6 comfortl, ano 2011/2012, cor prata, placa OAV2929, renavan 00384449441, chassi 9bwdb05u1ct140798 e que no dia 01 de abril de 2021, enquanto trafegava na BR 364, km 389, teve seu pneu danificado em razão de objeto estático que se encontrava no meio da pista.

Afirmou que após o acidente, entrou em contato com a ouvidoria da empresa ré a fim de solicitar o ressarcimento dos danos, entretanto, seu pedido foi negado.

Aduziu que o evento, além de causar prejuízo financeiro, lhe trouxe forte abalo emocional e risco à integridade física, visto que utiliza o veículo como meio de sustento.

Firme em seus argumentos, pugnou pela condenação da ré ao ressarcimento da quantia de R$471,00 (quatrocentos e setenta e um reais), bem como ao pagamento de danos morais no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Devidamente citada, a concessionária apresentou contestação no id. 83160332, defendendo a inexistência de prova da presença do objeto na pista e a ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que cumpre regularmente o dever de fiscalização e inspeção da via, nos moldes previstos no contrato de concessão, além disso, sustentou excludente de responsabilidade pelo caso fortuito e culpa exclusiva de terceiros.

Sobreveio sentença de parcial procedência, que condenou a ré ao pagamento de
R$ 471,00
pelos danos materiais, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, e de
R$ 5.000,00
a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento. Por fim, condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes recorrem.

A
Concessionária Rota do Oeste S.A.
requer a reforma integral da sentença, sustentando o cumprimento do dever de vistoria e a ausência de prova do objeto supostamente existente na pista.

Segue sustentando, a inexistência de nexo causal entre a conduta da requerida e o dano; bem como a ocorrência de caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro, haja vista que o objeto com o qual o Recorrido alega ter colidido foi abandonado na pista por outro veículo que trafegava na via, configurando, assim, culpa exclusiva de terceiro.

Aduz a indevida condenação em danos morais, por inexistência de abalo relevante.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer seja o valor reduzido para montante condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, o
autor Paulo Chagas Pereira
se insurge pugnando pela majoração da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00
, sustentando a gravidade do risco a que foi exposto, a relevância do dano e a necessidade de fixação em valor condizente com os parâmetros jurisprudenciais.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar, que farei a análise conjunta dos apelos interpostos.

Quanto à
responsabilidade civil da concessionária
, insta consignar, que a controvérsia cinge-se em verificar se restou caracterizada a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos decorrentes de colisão de veículo com objeto não identificado na pista da rodovia BR-364, sob sua administração.

Conforme bem delineado pelo juízo de origem, o caso impõe o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, nos moldes dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 37, §6o, da Constituição Federal, que assim dispõem
verbis:

“
Art. 37, § 6o, da CF
: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“
Art. 14, CDC:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

Compulsando os autos, verifico que o fato danoso (perda do pneu por avaria) foi comprovado pelo
boletim de ocorrência
lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme a jurisprudência dominante, e pela
nota fiscal de substituição do pneu
, juntada aos autos.

A concessionária, por sua vez, limitou-se a alegar a inexistência de prova do objeto e a invocar o cumprimento do dever de fiscalização contratual. Contudo, conforme ressaltado na r. sentença:
“(...) o parecer técnico de id. 83162377 e 83162379, por si só, não tem o condão de afastar o que consta do boletim de ocorrência, mesmo porque se trata de prova unilateral e baseada apenas em alegações.”

Contudo, é reiterado o entendimento jurisprudencial de que a mera realização de rondas não é suficiente para afastar o dever de indenizar, especialmente quando comprovada a falha na prestação do serviço, ainda que por omissão.

Nesse sentido, segue trecho da jurisprudência acerca da matéria:
“A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em virtude de omissão na conservação da via pública, com base no art. 37, §6o da CF/88.”
(
TJMT, Rac n. 1014122-32.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/02/2022).

Desta forma, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionaria a indenizar o autor pelos danos causados, impondo-se a manutenção da condenação por dano material fixada no valor de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais).

Logo, consolidada a responsabilidade da concessionária, resta examinar o pleito recursal do autor quanto à
majoração da indenização por dano moral
.

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza e a gravidade do dano, bem como a extensão do abalo causado à vítima.

No caso em exame, o autor demonstrou que, no momento do acidente, conduzia veículo com sua família, o que impõe o agravamento do abalo sofrido, extrapolando os limites de mero aborrecimento cotidiano.

Assim, tenho que o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente à reparação da esfera extrapatrimonial da vítima, que se viu exposta ao risco de acidente grave em razão de falha na prestação de serviço essencial.

Além disso, mostra-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais fixados por esta Corte em casos análogos, que consideram a natureza do risco assumido pela concessionária, o potencial de lesão à integridade física dos usuários e o caráter pedagógico da reparação. Somado a isso, a circunstância de que o autor depende do veículo para exercer o trabalho para a sua subsistência, reforça a necessidade de majoração para um valor que efetivamente compense e desestimule condutas semelhantes.

Nesse sentido, majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional ao dano e compatível com os precedentes desta Câmara fixados em situações análogas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, somente para majorar o
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-a irretocável nos demais termos.

Posto isso, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Concessionária requerida.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025